Tribunal: TJBA
Processo: 8091683-95.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8091683-95.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: HIPERCARD BANCO MULTIPLO S.A. e outros

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO, JORGE EMANUEL LOBO RODRIGUES DE MIRANDA

APELADO: MARIA CRISTINA CONCEICAO SANTANA e outros (2)

Advogado(s)
:
JORGE EMANUEL LOBO RODRIGUES DE MIRANDA, ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO, CARLA DA CRUZ PESTANA registrado(a) civilmente como CARLA DA CRUZ PESTANA

ACORDÃO

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA (ART. 485, III, CPC). ACÓRDÃO INTEGRALMENTE FUNDAMENTADO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AOS ARTS. 25 E 40 DA LEF E ART. 10 DO CPC. INOCORRÊNCIA. INTIMAÇÃO PESSOAL ELETRÔNICA (PJE) VÁLIDA. DISTINÇÃO ENTRE ABANDONO PROCESSUAL E PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. MATÉRIA DEVIDAMENTE ENFRENTADA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO FICTO (ART. 1.025 DO CPC). EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

O cabimento dos embargos de declaração restringe-se às hipóteses do art. 1.022 do CPC (omissão, contradição, obscuridade ou erro material), não se prestando para a reforma do mérito por mero inconformismo da parte.

Não há omissão quanto ao art. 25 da LEF, uma vez que a intimação pessoal da Fazenda Pública é realizada validamente por meio eletrônico, conforme a Lei nº 11.419/2006 e o art. 183, § 1º, do CPC, possuindo o portal PJe eficácia plena para a ciência inequívoca do procurador.

A aplicação do art. 40 da LEF é restrita aos casos de não localização de bens ou do devedor para fins de suspensão e cômputo de prescrição intercorrente, não impedindo a extinção do feito por abandono da causa (art. 485, III, CPC) quando a Fazenda, devidamente intimada para ato que lhe compete (recolhimento de custas), permanece inerte.

Inexiste violação ao dever de não surpresa (art. 10, CPC) quando a extinção é precedida de intimação específica com advertência expressa sobre a penalidade aplicável em caso de inércia.

Consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados pelo embargante para fins de prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº 8002281-54.2018.8.05.0191, em que figuram como Embargante o
ESTADO DA BAHIA
e como Embargado
L M DOS SANTOS SILVA – ME
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das sessões, data registrada pelo sistema.

PRESIDENTE

Des. JOSEVANDO ANDRADE

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA